Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação em face à sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, formulada no cumprimento de sentença requerido por DORALICE AMÉLIA DA SILVA em desfavor de VIPLAN – VIACAO PLANALTO LTDA. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Diante do falecimento da apelante, deve-se promover a sucessão processual (art. 110 do CPC). Tendo em vista a informação prestada pelo patrono da recorrente, de que conseguiu localizar os herdeiros e que estes possuem domicílio em Patos de Minas-MG, determino a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que possam manifestar interesse na sucessão processual e a promoverem a respectiva habilitação, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 313, § 2o, inciso II, do CPC. Transcorrido o prazo estabelecido, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 26/09/2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12